Tribunal: STF
Processo: Rcl 70455
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Elson Belo Lobato para garantir a observância da Súmula Vinculante 46 pela Câmara Municipal de Serra do Navio/AP.

A defesa técnica narra que o reclamante foi reeleito prefeito de Serra do Navio para o quadriênio 2021-2024.

Afirma que, durante o exercício de seu mandato, a autoridade reclamada, por meio do parlamentar Zander Guedes, em 9/10/2023, promoveu 3 representações com vistas à instauração de processo político-administrativo em seu desfavor.

Segundo alega, os processos instaurados não obedeceram ao procedimento previsto no Decreto-Lei n. 201/1967, visto que a autoridade reclamada aprovou e adotou rito diverso do estabelecido no citado estatuto, e assim ultimaram a cassação do mandato do reclamante, nas formas dos Decretos Legislativos n. 028/2023, n. 001/2024 e n. 002/2024.

Aduz que, naquela oportunidade, as comissões processantes, que já haviam sido compostas, resolveram definir o rito e as normas a que as representações obedeceriam, demonstrando a inequívoca inovação legislativa, em franca violação à Súmula Vinculante 46.

Argumenta que a autoridade reclamada “estabeleceu que a citação do Reclamante se daria a contar da edição dos decretos legislativos que instruíram as representações, ou seja, após o recebimento da denúncia e da composição das comissões processantes”.

Assevera que o procedimento estabelecido pela Câmara de Vereadores, nos termos do art. 7º, IV, dos Decretos Legislativos n. 003/2023, n. 004/2023 e n. 005/2023, prevê que o acusado somente integrará o processo após o recebimento da denúncia pelo plenário da  Câmara Municipal de Serra do Navio e após o sorteio dos membros das Comissões processantes e escolha do presidente, relator e membro.

Sustenta que, com o procedimento votado e adotado para o processamento das denúncias, procedeu-se à realização da sessão para recebimento da denúncia, sorteio dos membros das Comissões e escolha do presidente, relator e membro, sem que o reclamante tenha sido intimado para participar do referido ato.

Ressalta que o art. 5º, IV, do Decreto-Lei n. 201/1967 prevê que o acusado deverá ser intimado a fim de participar de todos os atos do processo, inclusive da sessão de recebimento da denúncia, sorteio dos membros das Comissões e escolha do presidente, relator e membro, mas que ele não foi intimado da realização desses atos, e isso somente ocorreu em virtude de a autoridade reclamada ter votado e aprovado procedimento que estabelece rito para o processamento do processo de cassação diverso do existente no Decreto-Lei n. 201/1967.

Alega que a autoridade reclamada estabeleceu, no art. 7º, IX, dos Decretos Legislativos n. 003/2023, n. 004/2023 e n. 005/2023, a necessidade de nomeação de defensor dativo quando não apresentada defesa pelo acusado, mas que o referido procedimento não tem correspondência com o rito previsto no Decreto-Lei n. 201/1967.

Afirma que a autoridade reclamada somente estabeleceu o procedimento para nomeação de defensor dativo a fim de causar prejuízo ao reclamante, ante a negativa do direito de defesa, do contraditório e da observância ao devido processo legal.

Isso porque, muito embora o reclamante não tenha apresentado defesa no decênio legal, já possuía advogado habilitado nos referidos processos, razão pela qual a autoridade reclamada deveria ter envidado os esforços a fim de intimá-lo dos atos dos processos, para fazer cumprir o que prescreve o art. 5º, IV, do Decreto-Lei n. 201/1967.

Assegura que, muito embora no rito estabelecido pela autoridade reclamada estivesse prevista a atuação do defensor dativo até a eventual constituição de defensor, o defensor dativo nomeado jamais foi destituído, de modo que não foram encaminhadas notificações aos advogados habilitados pelo reclamante, a fim de tomar conhecimento ou participar da prática dos atos dos processos, na medida em que as intimações/notificações destinadas ao reclamante se deram exclusivamente por meio de seu defensor dativo.

Entende ser clarividente a inobservância à Súmula Vinculante 46, que prevê a competência exclusiva da União para estabelecer o procedimento a ser adotado em tais processos.

Ao final:

1 - requer a concessão de Tutela de Urgência, sem a oitiva da parte contrária, a fim de suspender até julgamento final da presente reclamação, os efeitos dos Decretos Legislativos nº. 028/2023, 001/2024 e 002/2024, que ultimaram a cassação do mandado de prefeito do então Reclamante, sem a observância dos preceitos legais atinentes à matéria, notadamente ante as violações às regras e ritos estabelecidos no Decreto-Lei nº. 201/67, e por consequência, a Súmula Vinculante nº. 46/STF;
2- Seja recebida a presente inicial, citada a parte contrária para apresentar defesa sob pena do Juízo considerar verdadeiro os fatos articulados na inicial, a fim de que a ação seja julgada procedente, a fim de cassar em definitivo os efeitos dos dos Decretos Legislativos nº. 028/2023, 001/2024 e 002/2024, que ultimaram a cassação do mandado de prefeito do então Reclamante, sem a observância dos preceitos legais atinentes à matéria, notadamente ante as violações às regras e ritos estabelecidos no Decreto-Lei nº. 201/67, e por consequência, a Súmula Vinculante nº. 46/STF;
3 - O deferimento da Justiça Gratuita, por não ter condições de pagar as custas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, com base no art. 5 da Constituição Federal, inciso LXXIV da CF, e art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo em vista se encontra inválido dependendo do benéfico do INSS para adquirir remédio e sobreviver (doc. 1, p. 18).

Requisitei prévias informações à Câmara de Vereadores de Serra do Navio por meio do Ofício n. 844/2024, mas as tentativas de intimação foram infrutíferas.

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO MUNICIPAL. DECRETO-LEI 201/1967. NORMAS DE PROCESSO E JULGAMENTO NÃO OBSERVADAS. SÚMULA VINCULANTE 46. 
1 - Com a edição da Súmula Vinculante 46, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento sobre a competência exclusiva da União para legislar tanto em relação à definição dos crimes de responsabilidade (direito material) quanto à regulamentação do processo e julgamento desses crimes (direito processual). 
2 - Na hipótese dos autos, a Câmara dos Vereadores ao inovar sobre as normas de processo e julgamento previstas no DL 201/1967 violou o entendimento firmado por esta Corte na Súmula Vinculante 46. 
- Parecer pela procedência da reclamação (doc. 21, p. 1).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil – CPC, caberá reclamação pela parte interessada ou pelo Ministério Público para:

[...]
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;     
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

A defensa alega, em síntese, que os processos instaurados contra o reclamante não obedeceram ao procedimento estabelecido no Decreto-Lei n. 201/1967, uma vez que a autoridade reclamada aprovou e adotou rito diverso, o que ofenderia a Súmula Vinculante 46, que estabelece:

A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.

O referido verbete decorreu da conversão da Súmula 722/STF e buscou dar força vinculante à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assenta ser competência legislativa privativa da União definir os crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.

No caso sob análise, não vislumbro usurpação da competência privativa da União para legislar sobre normas de processo e julgamento dos crimes de responsabilidade.

 Efetivamente, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, é possível constatar que a autoridade reclamada fundamentou-se exclusivamente no Decreto-Lei n. 201/1967 para levar à frente o processo de cassação do reclamante e estava atenta ao que dispõe a Súmula Vinculante 46.

Ressalto que as disposições dos decretos legislativos impugnados não estão em contradição com o que dispõe o Decreto-Lei n. 201/1967 e nem mesmo afastaram a sua aplicação, mas, ao contrário, procuraram lhe dar cumprimento, repetindo o que o decreto-lei já dispunha.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do Decreto Legislativo 3/2023:

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Serra do Navio, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a deliberação do Plenário do Poder Legislativo Municipal de Serra do Navio, na sessão ordinária ocorrida em 11.10.2023, que admitiu representação formulada pelo parlamentar Zander Guedes em desfavor do prefeito municipal, senhor Elson Belo Lobato, para apurar os seguintes fatos:
    1. ATRASO NO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, IMPONTUALIDADE VARIÁVEL: 02 MESES, 03 MESES, 04 MESES E ATÉ 05 MESES;
    2. TRATAMENTO NÃO ISONÔMICO: SERVIDORES COM SALÁRIOS EM DIA E OUTROS COM ATRASO DE ATÉ 05 MESES.
    3. PAGAMENTOS INDEVIDOS A SECRETARIA DE FAZENDA. REPASSES DE VALORES EM SUA CONTA CORRENTE DE 03 OU 04 CREDITADOS POR MÊS, SEM RETENÇÃO DE IRRF E PREVIDÊNCIA.
Considerando que a representação em questão foi admita pelo voto de 06 parlamentares na sessão desse Poder Legislativo Municipal;
Considerando a existência de súmula vinculante 46 do STF que impõe observância exclusiva do rito procedimento previsto no Decreto-Lei 201/1967;
Considerando o requerimento do denunciante, para que o Plenário da Câmara de Serra do Navio aprovasse regras procedimentais a ser seguido pela comissão processante em sua relação  com os litigantes, em fiel observância a súmula vinculante 46 do STF, como forma de estabelecer comandos objetivos, em obséquio a segurança jurídica, o que foi acolhido pelo colegiado (doc. 5, pp. 2-3 — grifei).

No ambiente de alegada inobservância do Decreto-Lei n. 201/1967, a defesa argumenta que a autoridade reclamada estabeleceu a necessidade de nomeação de defensor dativo quando não apresentada defesa pelo acusado, o que não teria correspondência com o rito previsto no referido decreto.

Ocorre que a nomeação do defensor dativo decorreu da recusa do próprio reclamante em receber notificação para apresentar defesa prévia na representação que lhe fora movida.

Registro, por oportuno, certidão que atesta as tentativas frustradas de notificação do reclamante:

DILIGÊNCIAS NEGATIVAS DIAS 18, 19 E 27.10.2023
Certifico para os devidos fins que, em 18.l0.2023, as l0h me dirigi a sede da prefeitura de Serra do Navio, sito a Rua A Três, Serra do Navio, CEP 68948-000 e lá chegando, não encontrei o Excelentíssimo Prefeito de Serra do Navio, senhor ELSON BELO LOBATO tendo sido atendido pela servidora lotada na recepção, que afirmou que o gestor não havia comparecido na sede da prefeitura. Informei que estava em diligência visando a notificação do gestor de ordem da Presidência da Comissão processante 01 e comuniquei que retomaria no dia seguinte, no mesmo horário, para formalizar a notificação. Na mesma data, as 13h me dirigi a residência do prefeito, sito à Rua CC-3, 19, Vila Administrativa, Serra do Navio. Fui atendido por uma funcionária do lar que não declinou seu nome que me informou que o prefeito não se encontrava, que havia saído cedo e ainda não havia retomado. Comuniquei que voltaria no dia seguinte, no mesmo horário, para formalizar a notificação. Certifico ainda que, no mesmo dia 18.10.2023, enviei via aplicativo WhatsApp para o número (96) [omissis], cópia digitalizada da notificação e da representação, com pedido de confirmação de recebimento, como prova em anexo o print, sem resposta. Certifico ainda que em 19.10.2023 retomei a sede da prefeitura as 10h e as 13h na residência do gestor, nos endereços acima listados, sendo atendido pelas mesmas pessoas listadas acima, que informaram que o destinatário não se encontrava. Afirmo que nas diligências supramencionadas, fui acompanhado pelo vereador Naaliel Castelo, que realizou filmagens que segue anexada. 
Por fim, em 27.10.2023 compareci novamente a sede da prefeitura de Serra do Navio na companhia do parlamentar Zander Guedes autor da representação 001/2023. Nessa ocasião, fui atendido pelo Prefeito ELSON BELO LOBATO, o qual recebeu o material e pediu que aguardasse que ele iria se orientar com seu advogado. Passado alguns minutos, o prefeito Elson Belo Lobato retomou e afirmou que não iria assinar a contrafé e nem receber notificação porque já teria sido notificado por edital publicado no Diário Oficial. Para salvaguardar direitos, resolvi gravar em áudio todo o diálogo e ao final, o parlamentar denunciante confeccionou material em vídeo atestando a recusa do gestor em receber a notificação da representação 001/2023. Assim, certifico que a notificação pessoal restou prejudicada (doc. 5, p. 10).

Cito, também, despacho proferido pela relatora da Comissão Processante 1/2023:

DESPACHO SANEADOR: NOMEAÇÃO DEFENSOR DATIVO AO REPRESENTADO
Considerando o conteúdo da certidão lavrada nessa data e firmada pelo servidor JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA, narrando as diversas diligências realizadas, em datas distintas, visando a notificação pessoal do representado, sem êxito, o que foi comprovada por vídeos e áudio, devidamente degravado e juntado ao processo.
Considerando que em áudio nos autos, o representado afirmou taxativamente que:
“PREFEITO ELSON BELO LOBATO: Aí o que acontece, eu fui ver com o doutor, o nosso advogado lá, o nosso advogado que defende nos MS lá, ele me falou o seguinte, que ele já me mandou aqui a publicação, e aí foi publicado no diário oficial do Estado da UMAPAR. Como foi publicado, ele disse que não era necessário de eu receber, ele disse que é o seguinte, então nós vamos aguardar os prazo dos editários lá...”
Como se vê, o representado exerceu o direito de não receber a notificação e o acervo comprobatório pessoalmente, o que é compreensível, fruto de estratégia de sua defesa, visando criar tumulto com o fim de fomentar nulidade futura.
Contudo, é dever dessa comissão ficar atenta a esses estratagemas e não permitir que manobras casuísticas contaminem o processo e impeçam a aplicação da decisão justa.
Noutro giro, é igualmente dever dessa comissão não permitir que a mentira prevaleça sobre a verdade. O representado arguiu inverdades para se esquivar de receber a notificação pessoal. Explico:
O servidor desse Poder Legislativo realizou diversas diligências para notificar pessoalmente o representado, conforme certificado nos autos.
Em. 27.10.2023, foi atendido pelo gestor que recebeu a notificação física, se ausentando do recinto, para colher orientação de seu advogado. Retornou em seguida e afirmou que não recepcionar a notificação pessoalmente, em virtude de existir seu chamamento ao processo, via publicação no Diário Oficial do Estado e que iria considerar aquela publicação.
Essa alegação é inverídica. Como dito acima, a diligência ocorreu em 27.10.2023 e as publicações no Diário Oficial do Amapá ocorreram em 31.10.2023 e 06.11.2023, respectivamente, conforme comprova o acervo juntado nos autos.
Feito esses esclarecimentos, passamos ao impulso da instrução processual.
Foi certificado que o prazo para apresentação de defesa pelo representado expirou em 16.11.2023, sem que o gestor tenha apresentado defesa. O artigo 5º, inciso III, do Decreto-Lei 201/1967 estabelece que:
Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:
III - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas.
Como se observa, a norma legal acima citada é expressa: decorrido o prazo de defesa, a comissão emitirá parecer pelo prosseguimento ou arquivamento da representação e em caso se continuidade, será designado a instrução do processo.
Assim, não há previsão de constituição de defensor dativo ou ad hoc ao acusado revel.
Contudo, diversos julgados do Poder Judiciário reconhecem ser essencial não deixar o mandatário indefeso nos processos político-administrativo em que há a possibilidade de perda do mandato eletivo. Confira:
[...]
Diante desse contexto, e para que não sobrevenha futura nulidade processual, entendo prudente assegurar ao réu a indispensável defesa técnica, como a constituição de defensor dativo.
O defensor dativo atuará em todo o rito processual, desde apresentação da defesa escrita, até o julgamento do relatório final, no plenário dessa Casa Legislativa, ocasião que poderá, caso desejar, utilizar a tribuna da Câmara Municipal de Serra do Navio, para apresentar defesa oral, pelo prazo de até 02 (duas) horas.
Caso o acusado resolva constituir defensor de sua escolha, no curso do processo, esse terá o protagonismo na atuação, ficando, contudo, o defensor dativo presente em cada passo processual, para atuar em caso de eventual não comparecimento do profissional constituído.
Embora seja atribuição dessa comissão indicar o defensor dativo, em homenagem ao postulado Constitucional da impessoalidade, entendo prudente requisitar que a Presidência da Câmara de Serra do Navio deflagre procedimento para selecionar pelo menos 03 (três) escritórios e/ou profissionais da advocacia regularmente inscritos na OAB/AP para o encargo, bem como, informe qual a disponibilidade financeira do orçamento do Poder Legislativo, para remuneração desse defensor.
Após a diligência da Presidência dessa Câmara Municipal, retomar para que a comissão delibere sobre a escolha do defensor dativo.
Esse o despacho saneador nesse momento processual, que submeto a aprovação da comissão processante 01/2023 (doc. 5, pp. 19-22 — grifado no original).

Como se vê, a Câmara Municipal de Serra do Navio, diante da recusa do reclamante em ser formalmente notificado para oferecer defesa prévia, buscou garantir que ele não permanecesse indefeso, indicando defensor para que apresentasse defesa escrita nos autos.

Nessa linha, destaco a manifestação do Ministro Luiz Fux na Rcl 41.827 AgR/SP:

À luz de tais diretrizes – que encontram paralelo nos arts. 572, II, e 563 do Código de Processo Penal -, a inobservância de regra procedimental de menor importância não deve ter como consequência a nulidade de todo o procedimento, se o ato, ainda que praticado de forma diversa, houver alcançado sua finalidade. Neste sentido, tal como assinalado alhures, não se vislumbra a ocorrência de nulidade a partir das condutas apontadas, mormente por terem sido praticadas na forma do Decreto-Lei 201/1967, do regimento interno e por deliberação da Casa Legislativa. 
Saliente-se, ademais, que havendo omissão da legislação específica sobre a possibilidade ou não de adoção de condutas procedimentais – tais como a notificação por edital, a não constituição de defensor dativo e a oitiva de testemunhas antes da oitiva do acusado –, as disposições do Código de Processo Civil serão aplicadas supletiva e subsidiariamente, nos termos do que dispõe o próprio diploma, segundo o qual “na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente” (art. 15, CPC). 
Diante desse cenário, tenho que o ato reclamado não desrespeitou o enunciado sumular em comento, quiçá as diretrizes traçadas no Decreto-Lei 201/67, na medida em que foram tomadas todas as providências necessárias à concretização dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, nos moldes formais estabelecidos pela legislação de regência, formando-se a Comissão processante, notificando-se o Prefeito denunciado dos atos processuais e facultando-lhe o direito de ser assistido por procurador, bem como de indicar testemunhas.
Logo, evidencia-se que a situação fática posta nos autos encontra-se em perfeita harmonia com o paradigma sumular que se alega violado, bem como com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, não subsistindo circunstâncias de fato ou de direito que afastem o caso em apreço da Súmula Vinculante 46. Nesse sentido, o cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação (Rcl 41.827 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8/9/2020).

Com efeito, o reclamante se recusou a ser notificado, vindo a alegar, após, a ocorrência de nulidade em razão da nomeação do defensor dativo, que buscava tão somente garantir o exercício dos direitos ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Daí por que, em respeito aos princípios da confiança legítima, da boa-fé objetiva e da lealdade processual, a nulidade alegada pelo reclamante não pode receber o beneplácito do Supremo Tribunal Federal. 

Efetivamente, “ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa” (nemo potest venire contra factum proprium), cláusula geral do direito que veda o comportamento contraditório.

Nessa linha, eis o que estabelecem os arts. 565 e 566 do Código de Processo Penal – CPP:

Art. 565.  Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.
  Art. 566.  Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

O art. 277 do CPC, por sua vez, assim determina:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Anoto, ainda, que a nomeação de defensor dativo não é estranha ao que prevê o Decreto-Lei n. 201/1967 no seu art. 2º, I, quando determina que o procedimento dos crimes de responsabilidade dos prefeitos será o comum do CPP, com algumas modificações,  in verbis:

Art. 2º O processo dos crimes definidos no artigo anterior é o comum do juízo singular, estabelecido pelo Código de Processo Penal, com as seguintes modificações:
I - Antes de receber a denúncia, o Juiz ordenará a notificação do acusado para apresentar defesa prévia, no prazo de cinco dias. Se o acusado não for encontrado para a notificação, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a defesa, dentro no mesmo prazo (grifei).

A defesa levanta, ainda, outras hipóteses de má aplicação do Decreto-Lei n. 201/1967, afirmando que o acusado deveria ter sido intimado, a fim de participar de todos os atos do processo — inclusive da sessão de recebimento da denúncia, sorteio dos membros das Comissões e escolha do presidente, relator e membro —, mas não o foi.

Ocorre que as alegações de má aplicação das normas do Decreto-Lei n. 201/1967, bem como questões que demandem o reexame de fatos e provas, devem ser levadas ao juízo competente, sob o risco de se converter a reclamação constitucional em inadmissível sucedâneo de recurso ou da medida processual cabível.

Isso porque a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo do recurso ou da ação cabível. 

De fato, quando o reclamante utiliza a reclamação constitucional como sucedâneo recursal, está a buscar, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal, o que não se pode admitir.

Nesse contexto, não há estrita aderência temática entre os atos reclamados — que aplicaram o Decreto n. 201/1967 ao processo de cassação do reclamante — e o enunciado da Súmula Vinculante 46, que reconhece a competência privativa da União para legislar sobre crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.

Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado.

Com esse entendimento, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 
2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis.
3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 37.075 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/6/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.
II – Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 que não tenha estrita aderência com o teor da Súmula Vinculante 46 deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis.
III – A conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967.
IV – Não há ofensa à Súmula Vinculante 46 quando norma regimental de Câmara Municipal apenas repete o que já estava previsto no Decreto-Lei 201/1967.
V – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.407 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,  DJe 6/10/2020 — grifei).

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CASSAÇÃO. MANDATO DE PREFEITO. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ACOLHEU AS ASSERÇÕES DE NULIDADE SUSCITADAS QUANTO À NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 46. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À REGRA DE SIMETRIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Não verificada usurpação da competência da União para legislar sobre normas de processo dos crimes de responsabilidade de Prefeitos, ausente desrespeito à regra da simetria, é dizer, aplicação de regramento local em detrimento do federal.
2. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à Súmula Vinculante 46. 
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
4. Agravo interno conhecido e não provido (Rcl 43.945 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2021).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 4 de novembro de 2024.

Ministro Cristiano Zanin
Relator